Tribunal: TJPA
Processo: 0061164-81.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? REJULGAMENTO ? ART. 1.040, II, DO CPC ? DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO N. 175.034 COM ENTEDIMENTO DO STJ (RESP N. 1578553/SP ? TEMA 958) ? INOCORRÊNCIA ? TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊS (TEC) QUE NÃO SE CONFUNDEM COM TARIFAS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E TARIFAS DE CADASTRO ? CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/04/2008 ? ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊS ? RESP 1.251.331/RS ? ACÓRDÃO N. 175.034 QUE DEVE SER MANTIDO IN TOTUM ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0061164-81.2014.8.14.0301
APELANTE:
BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

ADVOGADA:
CARLA SIQUEIRA BARBOSA - OAB/PA 6.686

APELADO:
MESSIAS REIS DA SILVA
ADVOGADA:
JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA - OAB/PA 15.903
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - REJULGAMENTO - ART. 1.040, II, DO CPC - DIVERGÊNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO N. 175.034 COM ENTEDIMENTO DO STJ (RESP N. 1578553/SP - TEMA 958) - INOCORRÊNCIA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊS (TEC) QUE NÃO SE CONFUNDEM COM TARIFAS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E TARIFAS DE CADASTRO - CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/04/2008 - ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊS - RESP 1.251.331/RS - ACÓRDÃO N. 175.034 QUE DEVE SER MANTIDO
IN TOTUM
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Rejulgamento do recurso que ocorre com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC, face a alegada incompatibilidade da deliberação desta Colenda Turma no Acórdão n. 175.034 e o entendimento firmado pelo STJ em Recurso Repetitivo (REsp n. 1578553/SP - Tema 958).
2 - Acórdão n. 175.034 (fls. 154-158) que se restringiu a analisar a validade da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnês (TEC), que não se confundem com as tarifas de serviços prestados por terceiros, de que trata o Tema 958 do STJ.
3 - Acerca da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnês (TEC), entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito do §1º, art. 1.036 do CPC, ser lícita a cobrança da TAC e da TEC, apenas nos contratos celebrados até 30/04/2008, desde que expressamente previsto no ajuste.
4 - Na espécie, verifica-se ser acertado o posicionamento firmado na sentença de piso e mantido no Acórdão n. 175.034 quanto a impossibilidade de cobrança da TAC e da TEC, uma vez que o contrato em epigrafe foi celebrado em 08/11/2010, ou seja, após o início da vigência da Resolução 3.518/2007 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que se deu em 30/04/2008, quando não mais era permitida a exigência das aludidas tarifas.
5 - Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
em
Rejulgamento
, mantendo na integra o Acórdão n. 175.034, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0061164-81.2014.8.14.0301
APELANTE:
BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

ADVOGADA:
CARLA SIQUEIRA BARBOSA - OAB/PA 6.686

APELADO:
MESSIAS REIS DA SILVA
ADVOGADA:
JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA - OAB/PA 15.903
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REJULGAMENTO
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO J SAFRA S/A
inconformado com o v. Acórdão 175.034 da presente Turma Julgadora que manteve incólume a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
MESSIAS REIS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (fls. 02-25), narrou o autor/apelado ter firmado com o banco requerido/apelante contrato de compra e venda do veículo Fiat Pálio Adventure, ano/modelo 2006, que estabeleceria a cobrança indevida de comissão de permanência, de tarifas bancárias (taxa de abertura de crédito e tarifa de emissão de carnê) e cobrança indevida do IOF, bem como juros abusivos.

Pleiteou, assim, a procedência da exordial para que realizada a revisão do contrato, fossem suprimidas todas as disposições ilegais e abusivas nele existente.

Juntou o autor, documentos às fls. 26-86 dos autos.

Em decisão interlocutória (fls. 89-91), indeferiu o juízo primevo pedido de tutela antecipada.

Devidamente citado, a instituição financeira requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação (fls.93/vs).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 106-112), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo como indevida a cobrança das tarifas bancárias (TAC e TEC), da comissão de permanência, os emolumentos de registro, despesas de prestação de serviço, indeferindo, no entanto, a revisão dos juros e IOF.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento no percentual de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando suspenso o restante incidente ao autor, por ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o requerido BANCO J SAFRA S/A apresentou recurso de apelação (fls. 113-124), oportunidade em que arguiu em síntese, inexistir abusividade no contrato celerado; que a comissão de permanência tem legalidade reconhecida nos termos da Súmula 472 do STJ; que as taxas de serviços bancários (TAC e TEC) são devidas; que a responsabilidade pelo custo de registro é do contratante, conforme contrato; e que o contratante deve ressarcir os serviços prestados por terceiros.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso de apelação para reformada a sentença vergastada seja julgado totalmente improcedente a pretensão exordial.

O recurso de apelação foi recebido em seu duplo efeito (fls. 138).

O feito foi originariamente distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (fls. 139).

Em contrarrazões (fls. 144-147), a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Às fls. 148, o relator originário declinou a competência, tendo em vista sua opção em compor as turmas de Direito Público (fls. 148).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (fls. 149).

Em Acórdão de fls. 154-158, a turma julgadora acompanhando o voto desta relatora, julgou por unanimidade desprovido o recurso de apelação mantendo
in totum
a sentença apelada.

Dessa decisão, opôs o banco requerido/apelante Embargos de Declaração, em que (fls. 159-168), arguindo, em suma, a omissão do decisum embargado quanto ao reconhecimento pelo STJ da legalidade das taxas de cadastro e de serviços bancários.

Em Acórdão de fls. 183-185, foram rejeitados os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada proferida em apelação cível.

A instituição financeira requerida/apelante, interpôs Recurso Especial, insurgindo-se quanto a declaração de ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, com fundamento nos arts. 4°, VI e IX e 9º da Lei n. 4.595/1964, que preveem competir ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre remuneração dos serviços bancários e ao Banco Central fazer cumprir as normas expedidas pela Conselho Monetário Nacional (fls. 186-194).

O prazo para manifestação do autor/recorrido decorreu
in albis
(fl. 209).

Em manifestação de fls. 211/vs, a vice-presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, verificou que a Turma Julgadora concluiu pela ilegalidade da referida Cobrança, entendimento dissonante à jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1578553/SP (Tema 958).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
DO REJULGAMENTO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos n. 175.034 (fls. 154/158 - Apelação Cível) e n. 180.546 (fls. 183-185 - Embargos de Declaração) que o presente julgamento tem seu fundamento no art. 12, §6°, inciso II, e no art. 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil:
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
[...]
§ 6
o
Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1
o
ou, conforme o caso, no § 3
o
, o processo que:
[...]
II - se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II.
[...]
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
[...]
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Dessa forma, procedo o reexame do recurso nos termos do citado art. 1.040, inciso II do CPC, nos limites da matéria supostamente em confronto com orientação do Superior Tribunal de Justiça.
QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito da demanda.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia do presente rejulgamento, do recurso apelatório a alegada incompatibilidade da deliberação desta Colenda Turma no Acórdão n. 175.034, relativo a declaração de ilegalidade das cobranças da tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnês (TEC) com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo em sede do REsp n. 1578553/SP (Tema 958).

Compulsando os autos, infere-se da decisão proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (fls. 211/vs) que, o Acórdão n. 175.034 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apelante, estaria em dissonância com a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 958).

Com efeito, vejamos a ementa do referido REsp n. 1578553/SP (Tema 958) julgado sob o rito dos recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

Depreende-se, assim, que a supracitada decisão tratou da legalidade da cobrança de tarifas de serviços prestados por terceiros, cuja abusividade resta caracterizada quando cobrada sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado, nos contratos celebrados após 25/02/2011 (Resolução n. 3.954/2011-CMN).

Ocorre, entretanto, que a matéria analisada no Acórdão n. 175.034 (fls. 154-158) se restringiu exclusivamente acerca da validade da cobrança no caso concreto, da tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnês (TEC), que não se confundem com as tarifas de serviços prestados por terceiros.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido Acórdão n. 175.034,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VEÍCULO AUTOMOTOR - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE NO PRESENTE CASO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC E TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ - TEC - AUSÊNCIA DE PREVSISÃO NA TABELA DO BACEN 3.371/07 - AUSÊNCIA DE VALIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE 30/04/2008 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cobrança da comissão de permanência de forma cumulada com juros moratórios e demais encargos. Ilegalidade. Inobservância aos parâmetros estabelecidos nas súmulas 30 e 472 do STJ. (Jurisprudências).
2. Cobrança da Tarifa de abertura de crédito (TAC) e Tarifa de emissão de carnê (TEC) que se tornam inviáveis em contratos firmados após 30.04.2008. (Jurisprudências).
3.
In casu
, o contrato objeto do presente litígio fora firmado em 08.09.2010, após a atos normativos que excluíram a previsão de cobrança das referidas taxas.
4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

No que concerne a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifa de Emissão de Carnês (TEC), tal questão deve ser apreciada sob o prisma da decisão proferida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito previsto no §1º, art. 1.036 do CPC.

Acerca da matéria, entendeu a Corte Cidadã ser lícita a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnês (TEC), apenas nos contratos celebrados até 30/04/2008, desde que expressamente previsto no ajuste.

Definiu ainda, no mesmo julgado, ser cabível a incidência da tarifa de cadastro ou tarifa de contratação, relativos a realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e demais informações necessárias ao encetativo da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos o paradigmático julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012
). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
. 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013). (Grifei).

Na espécie, verifica-se ser acertado o posicionamento firmado na sentença de piso e mantido no Acórdão n. 175.034 quanto a impossibilidade de cobrança da TAC e da TEC, uma vez que, o contrato em epigrafe foi celebrado em 08/11/2010, ou seja, após o início da vigência da Resolução 3.518/2007 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que se deu em 30/04/2008, quando não mais era permitida a exigência das aludidas tarifas.

Da mesma forma, diferentemente do alegado pela instituição financeira apelante, a Tarifa de Abertura de Crédito não se confunde com a Tarifa de Cadastro, uma vez que essa surgiu após a Resolução 3.518/2007 do CMN (Conselho Monetário Nacional), incidindo uma única vez na primeira realização de determinada operação de crédito, enquanto que aquela era cobrada a cada nova operação de crédito realizada.

Destarte, revela-se acertado o Acórdão n. 175.034 no que tange o afastamento da incidência das tarifas TAC e TEC no caso em tela, inexistindo qualquer incongruência no referido julgado em relação ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial n. 1578553/SP (Tema 958).
DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho em
REJULGAMENTO
o
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação firmado no Acórdão n. 175.034, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora